Tribunal: TJES
Processo: 5024129-11.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024129-11.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

APELADO: VALDEMAR CARDOSO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE DE TERCEIRO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a exclusão do nome do autor de cadastros restritivos de crédito e a condenou, solidariamente com outra instituição, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, decorrentes de contratação fraudulenta por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há legitimidade no litisconsórcio passivo formado e interesse processual do autor; (ii) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação eletrônica contestada; (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iv) saber qual o termo inicial adequado para a incidência dos juros de mora e se este pode ser alterado de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse de agir encontra-se presente ante a comprovação da negativação, sendo lícita a formação do litisconsórcio passivo com base na Teoria da Asserção e na solidariedade da cadeia de consumo (CDC, art. 7º, parágrafo único). 4. Em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14). A ausência de provas de autoria da transação eletrônica por parte da instituição caracteriza fraude por terceiro (fortuito interno), não excludente da responsabilidade civil (Súmula nº 479/STJ). 5. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa. 6. O montante indenizatório não deve ser minorado pois esta adequado à proporcionalidade, à razoabilidade e aos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal. 7. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ), constituindo matéria de ordem pública passível de adequação de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Readequação de ofício do termo inicial dos juros de mora.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 113, II e III, e 429, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; Súmulas nº 54, 362, 385 e 479 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO SA
em face da r. sentença que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica
ajuizada por
VALDEMAR CARDOSO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

Declarar a Inexistência de Relação Jurídica entre VALDEMAR CARDOSO e as Requeridas NU PAGAMENTOS S.A. e DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A., e, por consequência, a inexigibilidade de todos os débitos a ela vinculados.

Determinar que as Requeridas providenciem, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, a Exclusão Definitiva do nome do Requerente de todos os cadastros restritivos de crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por Danos Morais em favor do Requerente VALDEMAR CARDOSO, no montante total de R$ 8.000,00 (oito mil reais). O valor deverá ser acrescido de correção monetária (IPCA) a partir da data desta Decisão (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de pela SELIC, a partir da citação, deduzido o IPCA, no mesmo período.

Condenar as Requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES.

Em suas razões, aduz o apelante, em suma, a falta de interesse processual do autor, porquanto não promoveu a negativação do seu nome, e a impropriedade do litisconsórcio passivo, afirmando não possuir vínculo com a corré.

No mérito, defende a legalidade da contratação, bem como a utilização do cartão. Alega que a cobrança e a negativação constituíram exercício regular de direito, não havendo ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.

De forma subsidiária, pretende a redução do valor fixado na origem a título de danos morais.

Contrarrazões no id. 18386678 pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5024129-11.2022.8.08.0035

APELANTE: DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO SA

APELADOS: VALDEMAR CARDOSO e NU PAGAMENTOS S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO SA
em face da r. sentença que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica
ajuizada por
VALDEMAR CARDOSO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

Declarar a Inexistência de Relação Jurídica entre VALDEMAR CARDOSO e as Requeridas NU PAGAMENTOS S.A. e DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A., e, por consequência, a inexigibilidade de todos os débitos a ela vinculados.

Determinar que as Requeridas providenciem, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, a Exclusão Definitiva do nome do Requerente de todos os cadastros restritivos de crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por Danos Morais em favor do Requerente VALDEMAR CARDOSO, no montante total de R$ 8.000,00 (oito mil reais). O valor deverá ser acrescido de correção monetária (IPCA) a partir da data desta Decisão (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de pela SELIC, a partir da citação, deduzido o IPCA, no mesmo período.

Condenar as Requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES.

Em suas razões, aduz o apelante, em suma, a falta de interesse processual do autor, porquanto não promoveu a negativação do seu nome, e a impropriedade do litisconsórcio passivo, afirmando não possuir vínculo com a corré.

No mérito, defende a legalidade da contratação, bem como a utilização do cartão. Alega que a cobrança e a negativação constituíram exercício regular de direito, não havendo ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.

De forma subsidiária, pretende a redução do valor fixado na origem a título de danos morais.

Contrarrazões no id. 18386678 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Inicialmente, a parte recorrente argumenta que não haveria interesse de agir do autor por não ter promovido a negativação e não existirem provas dos danos suportados.

Entretanto, conforme consta expressamente dos autos e foi muito bem pontuado pela culta colega magistrada, o autor colacionou extrato de consulta ao SPC/Serasa (id. 18386093) demonstrando claramente a anotação restritiva efetivada em seu CPF pela DMCARD. A verificação de eventual legitimidade da dívida ou a existência de dano é matéria afeta ao
meritum causae
e com ele será resolvida.

Sustenta também a parte recorrente ser indevido o litisconsórcio formado, uma vez que não detém vínculo societário ou obrigacional com a corré NU Pagamentos S.A.

Entretanto, à luz da Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas com base nas alegações da inicial. Tratando-se de relação de consumo em que o autor alega ter sido vítima de idêntico
modus operandi
(fraudes digitais) resultando em negativações concomitantes pelas duas empresas, é plenamente lícito e recomendável o litisconsórcio passivo (art. 113, incisos II e III, do CPC), homenageando-se a economia e celeridade processuais, resguardada a solidariedade da cadeia de consumo prevista no parágrafo único do art. 7º do CDC.

Quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia cinge-se em verificar a validade da contratação do serviço de crédito (Cartão Extrabom) e a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, com a consequente aferição de danos morais indenizáveis.

Tratando-se de nítida relação de consumo, incide no caso a regra de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). Mais a mais, diante da negativa de contratação pelo consumidor (fato negativo), cabia às rés, e especificamente à apelante DMCARD, o ônus probatório de demonstrar a efetiva e idônea manifestação de vontade do apelado na adesão ao contrato digital, consoante inteligência do Tema 1061 do STJ e do art. 429, II, do CPC.

Da análise dos autos, verifico que a parte recorrente sustenta a validade de uma suposta "Proposta Digital de Abertura de Crédito" via plataforma
ClickSign
. Entretanto, conforme destacado pelo julgador singular, a ré não cuidou de colacionar aos autos o indispensável "Manifesto de Assinaturas" ou "Log de Auditoria", documentos técnicos essenciais que conteriam o IP do dispositivo, geolocalização e selos de validação de data/hora da formalização do acordo.

Na era das contratações eletrônicas, a mera exibição sistêmica unilateral não substitui a comprovação da segurança do aceite, não suprindo o ônus de provar a autoria da transação. Logo, não comprovada a autoria da contratação, caracteriza-se a fraude por terceiro, o que configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade civil da instituição financeira, nos exatos termos da Súmula 479 do STJ:
"
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros"
.

Cito, nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA VIA PIX. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1- Recurso Inominado interposto pela parte ré, Bradesco, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a instituição ao ressarcimento de R$ 2.423,34, decorrente de transferências via Pix não reconhecidas pela parte autora. A ré alega inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que o fortuito ocorreu por culpa exclusiva da autora . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços bancários pelo réu; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos danos sofridos pelo autor, em virtude de fraudes realizadas via Pix. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias baseia-se na teoria do risco do negócio, conforme Súmula n . 479 do STJ, que impõe responsabilidade objetiva por fortuito interno, incluindo fraudes praticadas por terceiros. 4- Compete à instituição financeira tomar todas as medidas necessárias para prevenir fraudes e garantir a segurança das operações realizadas em nome de seus clientes. 5- A ausência de apresentação de provas pela instituição financeira, como geolocalização, número de IP ou reconhecimento facial, que pudessem comprovar a regularidade das transações questionadas, caracteriza a falha na prestação do serviço. 6- As instituições financeiras têm o ônus de manter adequados mecanismos de segurança, não se desincumbindo desse dever a ré, que deve arcar com os prejuízos causados pela fraude . IV. DISPOSITIVO E TESE 7- Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade financeira. 2- A falha na segurança e vigilância das transações bancárias, quando não comprovada a regularidade das operações pela instituição, enseja o dever de ressarcimento ao consumidor prejudicado . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 479. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10074416620248260004 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 09/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

Destarte, sendo o débito inexigível, a inserção do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito afigura-se indevida, gerando abalo à sua honra objetiva que se afigura
in re ipsa
. Inaplicável a Súmula 385/STJ, eis que as anotações restritivas identificadas foram exatamente aquelas discutidas e invalidadas nesta lide.

Quanto ao valor indenizatório, a fixação dos danos morais deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, exercendo seu duplo caráter (compensatório e pedagógico). A festejada magistrada Dra.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ,
arbitrou a condenação solidária em R$ 8.000,00 (oito mil reais), dentro dos limites necessários á luz dos precedentes de nosso Tribunal de Justiça.

Assim, tal quantia afigura-se adequada e razoável, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido pelo apelado idoso sem ensejar enriquecimento sem causa, ao passo que mantém o necessário efeito pedagógico em relação às instituições financeiras.

Com relação à arguição de afastamento da "devolução em dobro" do indébito, percebe-se evidente dissociação das razões recursais. A r. sentença recorrida limitou-se a declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar as rés em danos morais, não havendo em momento algum condenação em repetição de indébito. Falta, nesse ponto, interesse recursal.

Por fim, no que toca à fixação do
dies a quo
dos juros moratórios, a apelante defende a incidência apenas a partir do arbitramento.

Quanto ao ponto, cumpre ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, o que autoriza a sua alteração ou adequação de ofício pelo Tribunal, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou julgamento
extra petita.

O Juízo de primeiro grau fixou os juros a partir da citação. Contudo, ao declarar a inexigibilidade da dívida por fraude de terceiros (fortuito interno), restou assentado que a responsabilidade civil no caso em tela é de natureza extracontratual, pois o autor não celebrou negócio jurídico válido com a requerida.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dita que os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso (data da efetiva negativação indevida), nos termos da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide a partir da data do arbitramento definitivo (Súmula 362 do STJ).

Deste modo, a r. sentença merece apenas alteração para, de ofício, aplicar o correto termo inicial dos juros moratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.

Outrossim,
de ofício
, por se tratar de matéria de ordem pública, adequo o termo inicial dos juros de mora, determinando que estes incidam a partir da data do evento danoso (data da negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), mantendo a correção monetária pelo IPCA a partir desta fixação (Súmula 362 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)